Tribunal: TJDFT
Processo: 0732317-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico. Pedido de suspensão de empréstimo consignado. Alegada fraude de terceiros. Necessidade de dilação probatória. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido da tutela de urgência de suspensão dos descontos de mútuo consignado, firmado com a instituição financeira, sob alegação de fraude praticada por terceiros.
2. Fatos relevantes. (i) Em 30 de dezembro de 2021, a parte autora recebeu uma ligação da empresa Start Vip Consultoria Crédito Ltda, que se apresentou como parceira do Banco Pan, na qual foi oferecida a renegociação do empréstimo. (ii) Mesmo recusada a proposta, a agravante começou a sofrer descontos mensais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em seu contracheque, decorrentes do contrato de renegociação, desde fevereiro de 2022. (iii) A instituição financeira efetivamente depositou os valores na conta da autora que, por sua vez, transferiu os valores à Start Vip Consultoria. (iv) A parte autora buscou judicialmente (com pedido de tutela de urgência) a suspensão dos descontos, sob a alegação de não ter autorizado a renegociação. (v) O Banco Pan apresentou contestação com documentos que possivelmente comprovam a regularidade da contratação, como biometria, identificação de IP e geolocalização.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência com o fito de suspender os descontos relativos ao contrato de mútuo consignado, em razão da alegada fraude na contratação.
III. Razões de decidir
4. A concessão de tutela de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso concreto, embora a parte agravante sustente a ocorrência de fraude praticada por terceiros, ela reconhece que os valores do empréstimo foram efetivamente creditados em sua conta corrente.
5. Evidenciada a efetivação de descontos no contracheque da parte agravante desde fevereiro de 2022, não se constata urgência à concessão da tutela vindicada (imediata suspensão dessa forma de pagamento).
6. Não resultou demonstrada a participação direta da instituição financeira nas tratativas do mútuo consignado, sendo necessária a dilação probatória para avaliação de todas as circunstâncias do negócio jurídico.
7. No presente estágio processual é inviável a suspenção dos descontos do empréstimo, sobretudo em razão da ausência de indícios de irregularidade no contrato firmado com a instituição bancária.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, “caput” e art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1875300, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJE 24.06.2024; TJDFT, acórdão 1824661, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, PJe 14.03.2024; TJDFT, acórdão 1764006, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, PJe 09.10.2023; TJDFT, acórdão 1644703, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, PJe 05.12.2022.